Tribunal: TJDFT
Processo: 0747346-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0747346-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANA CAROLINA DE ALMEIDA KOBE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de reclamação criminal interposta pela querelante, em face de decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do MPDFT. O recurso não ultrapassa o exame de admissibilidade. De início, ressalta-se que o instrumento processual manejado pela querelante é não aplicável ao procedimento dos juizados especiais criminais, porquanto não está previsto na Lei n. 9.099/1995, regida pelo princípio da informalidade e simplicidade. Em reforço, também não há previsão do recurso no Regimento interno das turmas recursais, conforme se dessume de seu art. 12. Ainda que se cogitasse a aplicação subsidiária do Regimento Interno do TJDFT à espécie, admitindo tal figura processual em sede dos Juizados Criminais, observa-se que a querelante não está amparada pela gratuidade de justiça, nem pleiteou a concessão de referido benefício. Nesse aspecto, preconiza o art. 806, caput e § 2o, do CPP, que "salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas" e que "a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto", com a ressalva do previsto no art. 32 do mesmo código. A Lei no 9.099/95, no §1o do artigo 42, estabelece que 'o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção'. O Regimento Interno do TJDFT, no artigo 69, inciso II, dispõe que ‘sujeita-se a preparo na Secretaria do Tribunal a reclamação”, somente isentando de preparo o recurso em que ao requerente seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. Portanto, no caso dos autos, é manifesta a inadmissibilidade do recurso formulado pela querelante. Assim, NÃO CONHEÇO da reclamação, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, c/c art. 12, do RITR e c/c art. 806 do CPP. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator